Tribunal: STF
Processo: ARE 1451965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PLEITO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. O ofendido marcou um programa com a ré Luciana e, ao chegar ao local combinado, foi surpreendido pelas acusadas, que o subjugaram e, restringindo sua liberdade por cerca de vinte e quatro horas, subtraíram seus bens e se utilizaram de seus cartões e senhas para efetuar compras diversas. Nesse ínterim, ameaçaram-no gravemente e contra ele empregaram violência, com o emprego de uma faca e uma tesoura. Trabalho investigativo, constante da prova documental e do depoimento de policial civil em juízo, que permitiu a identificação e localização das rés, bem como a individualização de suas condutas. A prova oral está em consonância com o laudo de exame de corpo de delito e da prova documental. Versão das apeladas, de que tudo consistiu em um programa sexual proposto pela vítima, pelo qual cada uma receberia aproximadamente R$ 2.000,00, em que foram praticados atos envolvendo violência consentida, e de que as compras foram realizadas pelo fato de a vítima não possuir dinheiro em espécie para pagá-las, carece de verossimilhança e foi infirmada pelo teor da convincente prova acusatória. Condenação das rés de rigor. CAUSAS DE AUMENTO. Concurso de agentes comprovado pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta das apeladas, mas também o liame subjetivo delas para a prática delitiva comum. A restrição da liberdade da vítima também restou perfeitamente configurada, visto que ela foi mantida refém das acusadas, durante significativo lapso temporal (aproximadamente vinte e quatro horas, entre 24/10/2018 e 25/10/2018), enquanto sofria violência e grave ameaça. PENAS. Bases de Luciana fixadas nos patamares mínimos. Má antecedência de Ana Paula e Jéssica enseja majoração de 1/6. Acréscimo de 1/5 para Jéssica, pelas agravantes da reincidência e da idade da vítima. Para Luciana e Ana Paula, acréscimo de 1/6, pela presença apenas da segunda agravante. Na derradeira etapa, aumento de 1/3 pelas causas de aumento de pena de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, nos termos postulados pela acusação. Definitivas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa mínimos para Luciana; de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa mínimos para Jéssica; e de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa mínimos para Ana Paula. REGIME E BENEFÍCIOS. Regime fechado de rigor para todas as rés. Gravidade concreta do delito, praticado mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, que, além de sexagenária, permaneceu refém das acusadas por cerca de vinte e quatro horas. Ana Paula possuidora de maus antecedentes e Jéssica possuidora de maus antecedentes e reincidente. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, ante as penas impostas e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa.



    Recursos ministerial e do assistente de acusação providos, para condenar: a) LUCIANA REGINA SALLES LEME às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa mínimos; b) JÉSSICA RIBEIRO FERNANDES às penas de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 diasmulta mínimos; e c) ANA PAULA APARECIDA BATISTA às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa mínimos, todas por incursão no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente